Tribunal: TCU
Processo: 022.435/2016-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6794/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", e 218 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) expedir quitação a Amanda Kalil de Melo Lavor (XXX.708.011-XX), Carlos Guterres Parada Junior (XXX.446.183-XX) e Velza Maria de Aguiar Fregapani (XXX.044.506-XX), diante do recolhimento integral das multas que lhes foram aplicadas pelo Acórdão 6283/2021-TCU-Primeira Câmara (peça 204); b) encaminhar cópia da presente deliberação aos responsáveis; e c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 022.435/2016-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 009.847/2022-7 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Alberto Alves (XXX.595.148-XX); Amanda Kalil de Melo Lavor (XXX.708.011-XX); Carlos Guterres Parada Junior (XXX.446.183-XX); Frederico Silva da Costa (XXX.889.701-XX); Rodrigo Bauer do Carmo (XXX.425.210-XX); Velza Maria de Aguiar Fregapani (XXX.044.506-XX). 1.3. Órgão: Secretaria-executiva do Ministério do Turismo. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.7. Representação legal: Felippe Seyffarth de Andrade (OAB/DF 32.294) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.